Tribunal: TJPA
Processo: 0879480-02.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0879480-02.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELIANE SORIANO DA COSTA E COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE DEVIDA AO CÔNJUGE DO SEGURADO
. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.

SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I.
CASO EM EXAME

1- Remessa Necessária e Apelação Cível interposta em razão da sentença que julgou procedentes
os pedidos autorais, para condenar o IGEPREV a conceder pensão por morte à Autora, ora Apelada, bem como a pagar as parcelas retroativas do benefício, a contar da data do óbito do ex-segurado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-

A questão reside em verificar o direito da Apelada à concessão da pensão por morte, decorrente do óbito de Vivaldo Leal da Costa, ocorrido em 16.07.2019, bem como ao recebimento dos valores retroativos e não pagos, a contar do óbito do ex-segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A legislação aplicável ao caso é aquela vigente ao tempo do óbito do segurado. Súmula 340 do STJ.

4-
Conforme infere-se da
Lei Complementar Estadual n
º
39/2002
, o cônjuge encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe; por essa razão, a dependência econômica é presumida.

5- A petição inicial foi instruída com cópia da Certidão de Casamento, Certidão de Óbito do ex-segurado, na qual consta declarado que deixa a ora Autora como viúva e cópia da declaração emitida pela Secretaria de Gestão de Pessoas em 23.07.2019, na qual consta que a Apelada era dependente do ex-servidor no plano de saúde.

6- Foram juntados, ainda, à inicial, comprovantes do mesmo endereço à época do falecimento, recibo da funerária atestando que a Apelada pagou as despesas do funeral, fotografias do casal e documentos dos filhos.

7- Os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a constância do casamento, não havendo elementos que infirmem a presunção de dependência.

8- O recebimento de pensão alimentícia, segundo afirmações da Apelada, ocorreu em decorrência de dívidas contraídas pelo cônjuge, que passaram a deixar a família sem fonte de sustento, o que foi demonstrado pelos empréstimos constantes no contracheque do ex-servidor. Não há qualquer prova que contrarie esta alegação ou que contraponha os documentos apresentados com a petição inicial, os quais demonstram o matrimônio e convivência entre a autora e o de cujus à época do falecimento.

9- A sentença deve ser parcialmente modificada, para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Apelação conhecida e não provida. Sentença parcialmente modificada, em sede de remessa necessária, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação de sentença.

__________________

Jurisprud
ê
ncia relevante citada
: STF,
RE 484702/AL; Min. CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; j. em 09/02/2007; STJ- S
úmula 340; TJ-PA, Apelação cível: 0806566-28.2024.8.14.0000, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro. J. 25.05.2025.

Dispositivo relevante citado
:
LC nº 39/02, art. 25 e art. 6º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E MODIFCIAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 23 de junho de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0879480-02.2020.8.14.0301), interposta pelo INSTITUTO
DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV c
ontra
ELIANE SORIANO DA COSTA E COSTA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária para concessão de pensão por morte, ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial, a autora aduziu que foi casada e conviveu por mais de 40 (quarenta) anos com o Senhor Vivaldo Leal da Costa, tendo cessado o casamento em razão do óbito.

Afirmou que apesar de ter apresentado farta documentação, demonstrando a existência do casamento e convivência com o ex-servidor público, teve o benefício de pensão por morte indeferido pelo IGEPREV.

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
julgo PROCEDENTE O PEDIDO para extinguir o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais,
a Autarquia Previdenciária aduz que, de acordo com o art. 6º da LC n.º 39/2002, a condição de dependente previdenciário está vinculada à constância do casamento ou da união estável à época do óbito, o que não teria sido comprovado pela Apelada.

Afirma que o pagamento de pensão alimentícia ao tempo do falecimento demonstra a separação de fato e afasta a presunção de dependência.

Sustenta que o indeferimento administrativo observou os requisitos legais e se fundamentou na ausência de elementos que comprovassem a convivência duradoura.

Aduz, por fim, que o deferimento da pensão, sem os requisitos legais, violaria as disposições da Lei Federal n.º 9.717/1998 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial no tocante à exigência de fonte de custeio e equilíbrio atuarial.

A apelada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-las.

DA APELAÇÃO

A questão reside em verificar o direito da Apelada à concessão da pensão por morte decorrente do óbito de Vivaldo Leal da Costa, ocorrido em 16.07.2019, bem como ao recebimento dos valores retroativos e não pagos, a contar do óbito do ex-segurado.

A pensão por morte é benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do contribuinte, tendo como fato gerador a morte do servidor.

Tratando-se de benefício previdenciário de pensão por morte, a legislação aplicável deve ser aquela vigente à época do óbito do segurado, em observância ao princípio
tempus regit actum
que encontra previsão na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

No caso dos autos, o ex-segurado,
Vivaldo Leal da Costa,
era servidor público aposentado do Estado do Pará, de acordo com a Portaria nº 3587/2012-GP (ID. 22002081 - Pág. 2), e faleceu em 16.07.2019, conforme cópia da Certidão de Óbito (ID. 22002082 - Pág. 1
).

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelece:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento
ou da união estável, respectivamente;

(...)

§1º A existência de dependentes das classes I a II0I, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (grifei)

Conforme infere-se dos dispositivos transcritos, o cônjuge encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe, por essa razão a dependência econômica é presumida.

Observa-se que a petição inicial foi instruída com cópia da Certidão de Casamento (
Id nº
22002083
), Certidão de Óbito do ex-segurado onde consta declarado que deixa a ora Autora como viúva (Id nº
22002082),
cópia da Declaração emitida pela Secretaria de Gestão de Pessoas em 23.07.2019, na qual consta que a Apelada era dependente do ex-servidor no plano de saúde (Id nº
22002084).

Foram juntados
ainda à inicial, comprovantes do mesmo endereço à época do falecimento (IDS.

22002085 - Pág. 1/3), recibo da funerária atestando que a Apelada pagou as despesas do funeral (ID. 22002087 - Pág. 2), fotografias do casal (IDS.

22002088 - Pág. 1/6) e documentos dos filhos (IDS. 22002086 - Pág. 1/2)

Os referidos documentos são suficientes para demonstrar a constância do casamento, não havendo elemento que infirme a presunção de dependência.

Registra-se que o recebimento da pensão alimentícia, segundo alegações da Apelada, ocorreu em decorrência de dívidas contraídas pelo cônjuge, que passaram a deixar a família sem fonte de sustento, o que foi demonstrado pelos empréstimos constantes no contracheque do ex-servidor (ID.

22002081 - Pág. 1). Não há qualquer prova que contrarie esta alegação ou os documentos citados anteriormente que demonstram a convivência entre a autora e o de cujus à época do falecimento.

Desta forma, estando demonstrado o preenchimento dos requisitos para concessão da pensão por morte, deve ser mantida a sentença de procedência da ação.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. DIREITO A PENSÃO POR MORTE RECONHECIDO. DEMONSTRADA POR PROVA NOS AUTOS A QUALIDADE DE VIÚVA, DEPENDENTE ECONÔMICA E A CONVIVÊNCIA EM COMUM À ÉPOCA DO ÓBITO
. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu o pedido de liminar de concessão de pensão por morte em favor da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Existência ou não de prova quanto a dependência econômica da agravada em relação ao
de cujus
e de sua convivência em comum à época do óbito.

RAZÕES DE DECIDIR:

1. Dependência econômica da agravada em relação ao
de cujus
comprovada por meio da certidão de óbito (ID 104051653, fls. 7) e da certidão de casamento (ID 104051653, fl. 9) que demonstram sua qualidade de cônjuge, o que, segundo dispõe o art. 6º, I c/c §5º da Lei Complementar nº 039/2002, faz presumir a dependência econômica
.

2. A declaração de imposto de renda exercício 2021 prestado pelo
de cujus
no ano de seu falecimento (ID 104051658), o comprovante de residência apresentado em nome da própria recorrida no ID 104051661 e a declaração por parte da senhora Maria Martins Portela (vide ID 104051662) revelam a convivência do casal em 2021, ano da ocorrência do óbito em 4/11/2021, no mesmo endereço situado na TV Cinco, 282, Casa C, CEP 68025-209, Nova República, Santarém/PA, o que revela sua convivência em comum à época do óbito.

DISPOSITIVO: Conhecido e desprovido o Agravo Interno.

TESE: Existência de prova da qualidade de cônjuge, da dependência econômica e da convivência em comum à época do óbito do ex-segurado impõe o direito ao recebimento de pensão por morte nos termos do o art. 6º, I c/c §5º da Lei Complementar nº 039/2002.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806566-28.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO MARIDO SERVIDOR PÚBLICO. DEFENSOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

O IGEPREV em suas razões aduziu que o segurado era servidor celetista e que não possui responsabilidade sobre o pagamento de pensão.

2 - Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista tratar-se de viúva de servidor público, no cargo de Defensor Público, estabilizado nos termos do art. 22 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.

3 - Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0138121-55.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023) (grifei).

No mesmo sentido, o Ministério Público em segundo grau de jurisdição, assim manifestou-se:

“com espeque no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, a verossimilhança das alegações deve ser direcionada em favor da Apelada, Sra. Eliane Soriano da Costa e Costa, dado o fato de ser pessoa idosa, além ter juntado acervo probatório suficiente para demonstrar a constância do matrimônio em relação ao servidor falecido, tal como certidão de casamento, comprovante de dependência no plano de saúde, comprovante de residência demonstrando que residia no mesmo endereço que o de cujus, despesas com funeral, filhos em comum, fotografias demonstrando momentos em família, além da certidão de óbito constando a Apelada como declarante”

Por fim, a invocação de suposta afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Federal nº 9.717/98 também não merece prosperar. A concessão de benefício previdenciário a quem comprova sua condição de dependente legal não constitui criação de despesa pública em desconformidade com a legislação de regência, mas sim cumprimento de dever legal por parte da Administração.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Passando à Remessa Necessária, verifica-se que os honorários advocatícios foram fixados em sentença no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Entretanto, considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, é inviável a fixação da verba de sucumbência sobre quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o art. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Assim, deve ser modificada a sentença, para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2025